Tribunal: TJMT
Processo: 1033577-63.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033577-63.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE CESAR REZENDE CORTE REAL - CPF: 011.538.781-19 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JN VEICULOS LTDA - CNPJ: 29.634.365/0001-50 (RECORRENTE), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO OCULTO. QUEBRA PREMATURA DE CORREIA DENTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo automotor, determinando a indenização por danos materiais e morais ao consumidor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade do fornecedor pela quebra prematura da correia dentada do veículo, antes do prazo previsto pelo fabricante e sem indícios de mau uso, caracterizando vício oculto nos termos do art. 18 do CDC.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor independe da existência de garantia contratual vigente, bastando a comprovação do defeito inesperado e da frustração da legítima expectativa do consumidor.

4. A negativa de cobertura pela concessionária e pelo fabricante, sem justificativa razoável, impôs ao consumidor ônus financeiro indevido, caracterizando o dever de indenizar pelos danos materiais efetivamente comprovados.

5. O dano moral decorre do abalo e transtornos causados ao consumidor, que se viu impossibilitado de utilizar o veículo por defeito prematuro, agravado pela negativa indevida de garantia e necessidade de recorrer a reparo particular.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O fornecedor é objetivamente responsável pelo vício oculto manifestado antes do prazo razoável de durabilidade do produto, sendo devida a indenização por danos materiais e morais quando demonstrada a frustração da legítima expectativa do consumidor e a negativa indevida de cobertura da garantia."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. E JN VEÍCULOS LTDA., em face da sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ANDRÉ CÉSAR REZENDE CORTE REAL.

O autor, ora recorrido, narrou que adquiriu um Ford
Ecosport
1.5, ano 2019, modelo 2020, em 08/07/2019, com garantia contratual e revisões periódicas. No entanto, em 12/09/2022, com apenas 42.894 km rodados, o veículo apresentou falha no motor decorrente da quebra da correia dentada.

A vida útil estimada da peça era de 160.000 km, conforme especificação do fabricante. Contudo, a concessionária negou a cobertura da garantia, alegando que o veículo não havia realizado a revisão dos 40.000 km e que o reparo deveria ser realizado pelo consumidor, ao custo de R$ 23.831,17.

Diante da negativa, o autor optou por realizar o reparo em oficina particular pelo valor de R$ 3.211,90, além de arcar com o aluguel de veículo no valor de R$ 1.055,62.

A sentença reconheceu a existência de vício oculto, condenando as rés ao pagamento de R$ 4.250,07 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

As recorrentes alegam, em síntese
, i
ncompetência do Juizado Especial para julgar a causa, sob a justificativa de necessidade de perícia técnica complexa;

Ausência de comprovação do vício oculto, defendendo que o defeito foi decorrente de uso inadequado do veículo, especialmente pelo uso de óleo divergente do recomendado;

Inexistência de dano moral, argumentando que não houve abuso ou conduta ilícita por parte das rés.

O recorrido apresentou contrarrazões, argumentando que a responsabilidade pelo defeito é objetiva, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e que a negativa da garantia configura falha na prestação do serviço.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

1. Da Competência do Juizado Especial

A alegação de necessidade de perícia técnica para excluir a competência do Juizado Especial não se sustenta. A falha no veículo foi constatada pela própria concessionária, e os elementos documentais trazidos aos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

A jurisprudência é firme no sentido de que a complexidade não decorre da matéria em si, mas da necessidade efetiva de produção de prova pericial, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que os laudos e documentos apresentados demonstram o defeito e os prejuízos sofridos.

Portanto, rejeita-se a preliminar de incompetência.

2. Da Responsabilidade das Recorrentes

O cerne da controvérsia reside na caracterização ou não do vício oculto.

O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios no produto que comprometam sua adequação ao uso esperado.

No caso, restou comprovado que a correia dentada apresentou falha prematura, com apenas 42.894 km rodados, quando sua substituição estava prevista para 160.000 km.

A negativa de cobertura da garantia não se justifica, pois:

A revisão de 40.000 km não previa a troca ou inspeção da correia dentada, o que torna irrelevante a alegação de que o veículo não passou por tal revisão;

O vício oculto independe do prazo de garantia contratual, bastando que a peça tenha apresentado defeito antes do esperado.

Portanto, as recorrentes devem responder pelos danos causados ao consumidor.

3. Dos Danos Materiais

O recorrido comprovou documentalmente os gastos com o reparo do veículo e com a locação de outro veículo, totalizando R$ 4.250,07 (quatro mil duzentos e cinquenta reais e sete centavos).

As recorrentes não demonstraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação de indenizar.

Assim, mantenho a condenação pelos danos materiais.

4. Dos Danos Morais

A condenação por danos morais se justifica, pois
, o
recorrido foi privado do uso do veículo de forma inesperada, devido a um defeito prematuro;

Houve
negativa indevida de garantia, impondo-lhe ônus financeiro inesperado;

O autor necessita do veículo para o desempenho de sua atividade profissional, o que agravou os transtornos causados.

A indenização fixada em R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
está dentro dos padrões jurisprudenciais e deve ser mantida.

Assinala julgado desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO – RECURSOS INOMINADOS – RECLAMAÇÃO CÍVEL – COMPRA E
VENDA DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DIRETA DE LOJA DE VEÍCULOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUTOMÓVEL QUE APRESENTOU VÍCIOS OCULTOS – GARANTIA COM BASE NO CRITÉRIO DE TEMPO DE VIDA ÚTIL DE BEM DURÁVEL – RESPONSABILIDADE DA LOJA RECLAMADA – DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS INOMINADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo o veículo adquirido por particular junto a empresa que negocia veículos, a consequência disso é a atração do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade por vício do produto.

Não obstante já transcorrido o prazo de garantia previsto no CDC, estando diante de um produto usado, deve-se considerar a responsabilidade do fornecedor por vícios ocultos com base no critério o tempo de vida útil do bem, sem desconsiderar o desgaste natural decorrente do uso, ainda que esse tenha sido intenso.

Quantum indenizatório pelos danos morais fixados pelo juízo a quo atendendo os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não comparta acolhimento.

Recurso de agravo interno parcialmente provido.

Recursos inominados improvidos.

Sentença mantida.

(N.U 1069189-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024,
Publicado
no DJE 01/08/2024)

Posto isso,
CONHEÇO
o
s
recurso
s
interposto
s
ante a tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a
s partes
recorrente
s
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025